Tribunal: STF
Processo: RE 105204
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-20
Data de publicação: 1987-11-20

Ementa:
ESTELIONATO. CÓDIGO PENAL, ART. 171. EMPRESTIMOS OBTIDOS EM
ESTABELECIMENTO OFICIAL BANCARIO. NOTAS PROMISSORIAS GARANTIDAS
POR CAUCIONAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, IDEOLOGICAMENTE
FALSAS. AS FATURAS CONSTITUIRAM MEIOS FRAUDULENTOS USADOS PELOS
REUS, PARA LOGRAR DA INSTITUIÇÃO BANCARIA, DE FORMA ILICITA, OS
EMPRESTIMOS DE QUE SE BENEFICIARAM, COM PREJUIZO DO ESTABELECIMENTO
DE CRÉDITO. O PREJUIZO AFERE-SE NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME
DE ESTELIONATO, EMBORA HAJA POSTERIOR RESSARCIMENTO DO DANO
CAUSADO. PRECEDENTES DO STF. NÃO SE TRATA DE MERO ILICITO CIVIL.
A VÍTIMA FOI INDUZIDA EM ERRO, MEDIANTE MEIO FRAUDULENTO: FATURAS
FALSAS DE SERVIÇOS REFERENTES A EMPREITADAS PARA ENTIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO.
PROCEDENCIA DA AÇÃO PENAL. NÃO E DE ADMITIR-SE A ALEGAÇÃO DE CRIME
FALIMENTAR, A TEOR DO ART. 187, DA LEI DE FALÊNCIAS. OS ATOS
ILICITOS DOS CO-REUS NÃO SE ORIENTARAM CONTRA A EMPRESA DE QUE
DIRIGENTE O RECORRENTE, OU EM DETRIMENTO AOS CREDORES, MAS CONTRA
O BANCO OFICIAL (BANERJ). DENUNCIADOS OS REUS POR ESTELIONATO,
REFERENTE A FATOS OCORRIDOS MUITOS MESES ANTES DA DECRETAÇÃO DA
FALÊNCIA DA EMPRESA, CONSOANTE FICOU COMPROVADO, POR HAVEREM,
COM PROCEDIMENTO FRAUDULENTO, CONSEGUIDO VANTAGEM ILICITA, COM
DANO PATRIMONIAL ALHEIO, NÃO HÁ COMO ADMITIR A PRETENDIDA ABSORÇÃO
DO CRIME COMUM PELO DELITO FALIMENTAR. PRECEDENTE DO STF. INVOCAÇÃO,
TAMBÉM, DA SÚMULA 279. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 171, DO CÓDIGO PENAL, E DO ART. 187, DA LEI DE
FALÊNCIAS. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SUMULAS 291 E 369 E
ART. 322, DO RISTF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.